Tribunal: TJDFT
Processo: 0737589-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:
O recorrente, não se conformando com os acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais Reunidas, o primeiro de ID 35301450 (acórdão 1422145) que julgou improcedente pedido de revisão criminal pelo crime de ameaça, e o segundo de ID 36687749 (acórdão 1431097) que rejeitou embargos de declaração, apresentou Recurso Especial (ID 37421146) e Recurso Extraordinário (ID 37428348) buscando a reforma da decisão do colegiado. Sendo assim, intime-se o Ministério Público para apresentar contrarrazões. Após, conclusos para exercício do juízo de admissibilidade.